Tribunal: TJSP
Processo: 2109678-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Contradição – Inocorrência – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Contradição – Inocorrência – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2109678-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante IPERFOR INDUSTRIAL LTDA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109678-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.333
2
VOTO No
: 39.333 (REC-DIG-V)
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
EDEC. No
: 2109678-52.2019.8.26.0000/50000
EBTE.
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
EBDO.
: BANCO DO BRASIL S/A
INTDO.
: ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
EIRELI EPP
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
VOTO No
: 39.335 (REC-DIG-V)
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
EDEC. No
: 2080820-11.2019.8.26.0000/50000
EBTE.
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
EBDO.
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
INTDO.
: ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
EIRELI EPP
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO
Embargos de declaração
Contradição

Inocorrência Pretensão de atribuição de efeito infringente ao
v. aresto embargado
Inaplicabilidade
Inexistência de
qualquer vício
Decisão mantida por seus próprios
fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO Embargos de declaração Prequestionamento
Menção expressa a fundamentos legais
Desnecessidade
Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por Iperfor Industrial
Ltda.
dirigidos
ao
v.
arestos
em
fl.
74-79
dos
autos
de
n.
2109678-52.2019.8.26.0000
e
fl.
104-119
dos
autos
de
n.
2080820-11.2019.8.26.0000 que, por unanimidade, deram parcial provimento
aos agravos de instrumento interpostos pelos credores Banco do Brasil S/A e
Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL .
Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão é
contraditório por determinar, de ofício e forma extra petita , o pagamento dos
credores trabalhistas nos termos do Enunciado I das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça, bem como viola as garantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109678-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.333
3
do contraditório e da ampla defesa.
Consigna, ainda, a intenção de prequestionamento dos
dispositivos legais atinentes à matéria debatida, sobretudo os art. 5o, inciso LV
e 93, inciso IX da Consituição Federal (fl. 1-20 dos incidentes anexos aos autos
digitais). Manifestação do Banco do Brasil S/A pela inadmissibilidade do recurso (fl.
23-28
dos autos n.2109678-52.2019.8.26.0000/50000). Manifestação da CPFL pelo desprovimento do recurso (fl.
24-25
dos
autos
n.
2080820-11.2019.8.26.0000/50000).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo Órgão
Julgador.
Observa-se que a pretensão recursal revela tão somente a
intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e alteração do
posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto,
nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos
declaratórios.
Não há sequer a necessidade de acréscimo de outros
fundamentos ou explicações, tendo em vista que o controle de legalidade do
plano de recuperação judicial, exercido pelo Judiciário, trata-se de matéria de
ordem pública e, portanto, não se restringe às cláusulas impugnadas pelo
credor.
Neste sentido manifestou-se expressamente o Órgão
Julgador no v. acórdão embargado:
[..] No caso em tela, o término do prazo de suspensão conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109678-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.333
4
calendário processual teria se escoado em maio de 2018 (fl.
685-689) e a r. decisão homologatória foi prolatada em 22 de
março de 2019.
Pelas disposições contidas no plano, os credores de créditos da
classe I receberão em 12 meses após a r. decisão homologatória.
Conclui-se que a forma prevista no plano viola o disposto no art.
54 da LREF e está sujeita ao controle da legalidade, não
podendo ser objeto de disposição pelas partes. A violação
constatada
independe
da
manifestação
de
vontade
da
recuperanda ou dos credores, por tratar-se de matéria de ordem
pública, razão pela qual deve ser conhecida de ofício.
Portanto, qualquer pagamento aos credores Trabalhistas
sujeitos à recuperação judicial após o decurso de um ano contado
a partir da data aceita pela douta maioria, ou seja, 28 de maio
de 2018, deverá ser acrescido de correção monetária de todo o
período e juros de 12% ao ano. [..]
Ademais, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos
litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária
ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o alcance da
decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros
utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109678-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.333
5
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição

ou

erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de menção
expressa a fundamentos legais para prequestionamento da matéria, conforme
assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.

AUSÊNCIA

DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109678-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.333
6
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de
violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O
prequestionamento não exige que haja menção expressa dos
dispositivos
infraconstitucionais
tidos

como

violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a
questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do
requisito
do
prequestionamento,
indispensável
para
o
conhecimento do recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que
acolheu o laudo pericial e julgou improcedente o pleito
autoral - sob o argumento de que a parte autoral não
comprovou a utilização e ineficácia das alternativas terapêuticas
disponibilizadas pelo SUS - é necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de
recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1617746/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
18/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART.
101
DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO

STF.
INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada (art. 101
da Lei n. 8.213/1991) não foi objeto de apreciação pelo
acórdão recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109678-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.333
7
dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha
se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.
Esse é o entendimento pretoriano consagrado na edição da
Súmula 282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao interessado
a interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do
então vigente Código de Processo Civil, o que não ocorreu na
espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único recurso
cabível contra decisão que inadmite recurso especial. A oposição
de embargos de declaração não tem o condão de interromper
o prazo para a interposição do agravo em recurso especial, razão
pela qual este se apresenta intempestivo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
30/08/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR